Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-23.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803433-23.2023.8.14.0061

APELANTE: LUCIANO GOMES NUNES, VALDIVINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Luciano Gomes Nunes
e
Valdivino da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou a
0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, por duas vezes, na forma do
art. 70 do Código Penal
. Os apelantes pleiteiam a
redução das penas-base ao mínimo legal
, sustentando inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se a pena-base fixada acima do mínimo legal pode ser mantida quando o magistrado não reconhece nenhuma circunstância judicial desfavorável
nos termos do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena deve observar critérios quantitativos e qualitativos previstos no
art. 59 do Código Penal
, sendo lícito o aumento da pena-base apenas quando houver fundamentação idônea e expressa sobre circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 23 do TJPA
.

4.

No caso, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a normalidade de todos os vetores do art. 59 do CP, fixou a pena-base
nove meses acima do mínimo legal
, sem justificativa concreta, o que viola o princípio da legalidade e da motivação das decisões judiciais.

5.

Ausentes vetores negativos, impõe-se o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
, mantendo-se a majorante de 1/3 pelo concurso de agentes e o aumento de 1/6 pelo concurso formal, resultando na
pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, e
15 (quinze) dias-multa
.

6.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença quanto ao regime prisional, impossibilidade de substituição da pena e ausência de fixação de valor mínimo para reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não houver fundamentação idônea a justificar sua elevação.

2.

A ausência de circunstâncias judiciais negativas impede a exasperação da pena-base acima do mínimo previsto no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 23; STJ, Súmula nº 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe dar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por LUCIANO GOMES NUNCES e VALDIVINO DA SILVA, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, II, por duas vezes na forma do art. 70, dispositivos estes todos do Código Penal Brasileiro, cada qual, à pena total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos (ID 26800433).

Em suas razões (ID 26800451), a defesa dos recorrentes ataca as dosimetrias de pena a quo, no sentido de reduzir as penas-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o dominus litis requereu o provimento do recurso (ID 26800459).

Nesta superior instância, o custos legis se manifestou pelo provimento do apelo (ID 27314603).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
26800375
):

Consta no IPL que no dia 04/06/2023, por volta das 02h20min, rua Santos Dumont, em frente ao mercadinho Boreal, no bairro Paravoá, os acusados LUCIANO GOMES NUNES e VALDIVINO DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, e em concurso de pessoas, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas Josué Oliveira de Sousa e Chirlene Rodrigues de Jesus.

A vítima Josué Oliveira de Sousa declarou que na data supracitada estava no estabelecimento comercial “Mesa de Bar” e por volta das 02h20min, saiu com a nacional Chirlene Rodrigues de Jesus, na condução de sua motocicleta, pela rua Santos Dumont, em frente ao mercadinho Boreal, no bairro Paravoá, na oportunidade em que dois indivíduos em uma motocicleta marca honda, modelo biz 125, cor vermelha, lhes abordaram.

Ato contínuo, os indivíduos pararam em frente a sua motocicleta, oportunidade em que o garupa desceu, desligou a motocicleta do depoente e proferiu “PERDEU, PERDEU, BORA PASSAR, PASSA O QUE TIVER AÍ” (textuais).

Informa Josué que sua amiga Chirlene entregou o aparelho celular dela marca samsung, modelo J2, 32GB, cor preta, no entanto, demorou a entregar o seu aparelho celular, ocasião em que o condutor da motocicleta proferia “ATIRA LOGO, ATIRA LOGO” (textuais).

Afirma a vítima Josué que resistiu e negou-se a entregar o seu aparelho celular, razão pela qual o acusado que estava na garupa da motocicleta desferiu dois tapas em seu rosto do lado esquerdo, o que fez com que entregasse o aparelho celular marca samsung, modelo A13, 128 GB, cor preta.

Declara Josué que o acusado da garupa da motocicleta a todo momento fazia articulação com as mãos atrás da camisa, como se estivesse armado.

Acrescenta que o acusado da garupa possui as seguintes características: cor de pele morena, compleição física forte, rosto com cavanhaque, trajando camisa cor preta, blusão e short fino, o condutor, por sua vez, trajando camisa cor branca e cor de pele branca.

Chirlene Rodrigues de Jesus ratifica todos os termos do que fora relatado pela vítima Josué.

Em interrogatório, o acusado Luciano Gomes Nunes confessou a prática do crime relatado pelas vítimas, bem como acrescentou que no mesmo dia cometeu outros crimes de roubo, na companhia do acusado Valdivino.

Em sede policial, o acusado Valdivino da Silva confessou a prática do crime relatado pelas vítimas, bem como acrescentou que no mesmo dia cometeu outros crimes de roubo, na companhia do acusado Luciano.

(...)

São os fatos.

A defesa dos apelantes pede a reforma das
dosimetrias realizadas
a quo
, para redução das penas-base ao mínimo legal

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença (ID
Num. 26800433 - Pág. 05/06)
:

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará1 , passo à dosimetria da pena.

DO RÉU LUCIANO GOMES NUNES

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social2 e à personalidade do agente3 , poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias dos crimes4 não destoam do ordinário.

Os motivos dos crimes são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências dos crimes são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão espontânea e, com funamento na Súmula 231 do STJ, torno intermediária a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes, em razão da inexistência de agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 ( quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, para cada um dos crimes.

Em virtude do concurso formal reconhecido, majoro a pena em 1/6, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa (CP, art. 72), no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

DO RÉU VALDIVINO DA SILVA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social5 e à personalidade do agente6 , poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias dos crimes7 não destoam do ordinário.

Os motivos dos crimes são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências dos crimes são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão espontânea e, com fundamento na Súmula 231 do STJ, torno intermediária a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes, em razão da inexistência de agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 ( quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, para cada um dos crimes.

Em virtude do concurso formal reconhecido, majoro a pena em 1/6, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa (CP, art. 72), no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, também do CP, e ao Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Deixo de realizar a detração (art. 42 do CP e art. 387, § 2º, do CPP), pois não há informações acerca da ocorrência de prisão processual.

À míngua de requerimento, bem como de elementos que sirvam para quantificar o valor do dano, deixo de fixar valor mínimo para reparação (CPP, art. 387, IV).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a vedação contida no art. 44, I, do Código Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP.

- Observo que o magistrado sentenciante não considerou quaisquer vetores judiciais negativos em ambas as dosagens de pena na primeira etapa do processo dosimétrico, todavia, exasperou as basilares em 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal previsto para a figura típica do delito de roubo – 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, consoante art. 157 do CPB.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais negativas,
conduzo a pena-base de cada apelante
ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

- Na segunda etapa da dosimetria de cada recorrente, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ,
de forma que mantenho a pena intermediária de cada recorrente
no mesmo patamar que o inicialmente fixado - 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

- Na terceira fase,
para cada qual
, foi reconhecida a majorante relativa ao concurso de agentes, art. 157, §2º, II, do CPB, na fração de 1/3 (um terço) – pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa; e a regra do concurso formal de crimes nos termos do art. 70 do CPB, na fração de 1/6 (um sexto) –
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Portanto, justa, razoável e proporcional a reprimenda final, definitiva e concreta de cada apelante no patamar 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da sentença intactos.

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe dou provimento,
redimensionando a pena de cada recorrente
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025